Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702095-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: LILIANE MARQUES THOMAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA SEGURADORA S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento provisório de sentença iniciado por LILIANE MARQUES THOMAZ (autos n. 0708701-02.2021.8.07.0001) no seguinte teor: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença, ID 86519527, promovido por LILIANE MARQUES THOMAZ em desfavor de CAIXA SEGUROS, por suposta obrigação da executada em depositar quantia em favor da exequente, a qual teria sido reconhecida pelo acórdão proferido nos autos do processo n. 0703183-65.2020.8.07.0001, juntado pela ID 86691950. Intimada para o pagamento voluntário do débito, a executada promoveu o depósito no valor apontado pela exequente, R$ 57.665,40, consignando, na petição de ID 88134405, que “realizou depósito (...) sem o objetivo de quitação da obrigação e para isentar-se das sanções do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, à luz do previsto no art. 520, §3o, do mesmo Códex. ” Sobreveio a decisão de ID 93097871, já preclusa, que afastou a nulidade na intimação arguida pela executada e determinou que o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios deveria se dar em apartado. Após, determinou-se a suspensão no prosseguimento, a fim de se aguardar o trânsito em julgado do recurso interposto nos autos do processo n. 0703183-65.2020.8.07.0001. Tendo havido o trânsito em julgado, a executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a inexequibilidade do título, porque o conteúdo meramente declaratório do acórdão não constituiria título executivo e não possuiria força executiva, nos termos do art. 515 do CPC, o que teria sido inclusive reconhecido pelo STJ em sede de recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.324.152/SP. Intimada para manifestação, a exequente arguiu a exigibilidade do título, pois haveria obrigação imposta pelo acórdão que ensejou o cumprimento provisório de sentença. Além disso, requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé da executada e o prosseguimento, nestes autos, do cumprimento referente aos honorários sucumbenciais. A executada manifestou-se novamente, e os autos vieram conclusos. De início, registro que se encontra preclusa a decisão de ID 93097871, que determinou que o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios deveria se dar em apartado. A exequente deverá prosseguir com tal pedido nos autos de n. 0703183-65.2020.8.07.0001, evitando tumulto processual nos presentes autos. No que tange ao pedido de aplicação de multa à parte executada, pela apresentação da exceção de pré-executividade, não vislumbro a configuração de litigância de má-fé, mas apenas do exercício do direito de defesa. Quanto à tese da executada, de que o título ora executado seria inexequível, por ausência de força executiva, em razão do conteúdo meramente declaratório do acórdão, tenho que razão não assiste à executada. Da leitura do art. 515, inciso I do CPC, verifica-se que não se exige pronunciamento de natureza condenatória para que se constitua um título executivo judicial, mas sim pronunciamento que reconheça a exigibilidade de obrigação. É o que se extrai também da tese firmada no julgamento do REsp 1.324.152/SP, cuja decisão foi proferida na sistemática dos recursos repetitivos, impondo-se sua observância. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXEQUIBILIDADE DE SENTENÇAS NÃO CONDENATÓRIAS. ARTIGO 475-N, I, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos". REsp 1324152/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 15/06/2016 Mais clara que a tese formada no julgamento em questão, são as razões de decidir adotadas para a formação do referido precedente: “Diante disso, para fins de aferição da exequibilidade do provimento judicial, a utilização do critério da natureza da decisão não parece ser o melhor caminho, porquanto enseja polêmicas intermináveis e inócuas, que não oferecem contribuição no campo prático. Na verdade, o exame do conteúdo da decisão mostra-se método mais adequado à discriminação das sentenças passíveis de serem consideradas como título executivo, bastando, para tanto, que ela contenha "a identificação integral de uma norma jurídica concreta, com prestação exigível de dar, fazer, não fazer ou pagar quantia" (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo de execução. São Paulo: Editora RT, 2004, p. 309). Nesse ponto, é relevante salientar que os referidos dispositivos legais não atribuem eficácia executiva a todas as sentenças declaratórias indiscriminadamente, mas apenas àquelas que, reconhecendo a existência da obrigação, contenham, em seu bojo, os pressupostos de certeza e exigibilidade (art. 586 do CPC), sendo certo que, na ausência de liquidez, é admitida a prévia liquidação, tal qual ocorre com o provimento condenatório. Afinal, há considerar os princípios da efetividade jurisdicional e economia processual como freios ao formalismo excessivo de impor ao titular do direito já reconhecido em sentença declaratória da exigibilidade da obrigação, o ajuizamento de demanda condenatória inútil, porquanto até mesmo a ampla análise da pretensão deduzida em juízo estaria impedida pela coisa julgada formada no processo anterior. “ (REsp 1324152/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 15/06/2016) Observa-se, das razões de decidir do relator, acompanhado à unanimidade pelos pares, que, se determinada decisão judicial, mesmo que não contenha expresso pronunciamento condenatório, reconhece a exigibilidade de uma obrigação, não há utilidade alguma em remeter as partes a um provimento condenatório, pois não poderia haver decisão em sentido contrário, sob pena de violação à coisa julgada formada. Ora, foi reconhecida, pelo acórdão ora executado, a fraude à execução decorrente do acordo extrajudicial celebrado entre a executada e Aline Jorge Silva, nos autos do processo n. 2013.07.1.016346-4, e declarada a ineficácia do acordo entabulado, apenas em relação à exequente. Desse modo, o negócio jurídico entabulado entre a executada e terceiro não pode gerar efeitos negativos à exequente, muito menos a perda do objeto da execução, diante da penhora no rosto dos autos, que lhe garante preferência sobre os valores exequendos. A discussão acerca da obrigação da executada integrou o debate jurídico central no acórdão em questão, alcançando análise exauriente sobre a existência da obrigação entre os sujeitos da relação. Além disso, foram assegurados todos os meios de defesa e produção probatória para essa discussão. Exigir um título condenatório constituiria formalismo injustificado pois, embora não se forme a coisa julgada pelos fundamentos da decisão, a amplitude do debate da questão e a força julgada que se faz impedem a rediscussão da mesma questão. Pelo exposto, reconheço a exigibilidade do título executivo judicial ora executado. Por fim, constato que não houve o pagamento voluntário do débito exequendo, pois a executada realizou depósito, segundo ela, “sem o objetivo de quitação da obrigação”, situação que atrai para si a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Nesse sentido, inclusive, nos termos da Súmula 517 do STJ, a executada, deverá arcar, também, com os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, os valores depositados pela executada, ID 88134412/88134413 deverão ser transferidos para conta judicial vinculada ao processo n. 0714113-16.2018.8.07.0001” (ID141103791, autos originários). Os embargos de declaração opostos por CAIXA SEGURADORA S/A foram rejeitados (ID143128991, autos originários). Nas razões recursais, a agravante narra que: “Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença movido por Liliane Marques Thomaz em face da Caixa Seguradora S/A., objetivando o pagamento da quantia de R$ 57.665,40, referente a suposta condenação imposta nos embargos de terceiro no 0703183- 65.2020.8.07.0001. Conforme decisão de id. 86739223, o cumprimento provisório de sentença foi recebido, intimando-se a executada para pagamento voluntário. Dentro do prazo para pagamento voluntário, a agravante realizou o depósito judicial no valor de R$ R$ 57.665,40, sem o objetivo de quitação da obrigação e para isentar-se das sanções do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, à luz do previsto no art. 520, §3o, do mesmo Códex. Após realizado o depósito, foi determinada a suspensão do processo até o trânsito em julgado dos autos principais, que ocorreu em 19/08/2022. Entretanto, no dia 17/08/2022, a agravante apresentou exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença provisório, sustentando a inexequibilidade do título. Sobreveio a decisão de id. 141103791, indeferindo a exceção de pré-executividade, bem como determinando a incidência de multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil” (ID42961690– p.3). Alega que “o objeto do presente cumprimento de sentença é o acórdão proferido nos autos no 0703183-65.2020.8.07.0001, que reconheceu a fraude à execução e declarou a ineficácia do acordo entabulado, apenas em relação à exequente” (ID42961690– p.4). Sustenta que “o provimento jurisdicional constante no acórdão é meramente declaratório, inexistindo qualquer tipo de condenação em face da executada. Nos termos do artigo 792, § 1o do Código de Processo Civil, o efeito da decisão que reconhece a fraude à execução é meramente declaratório no sentido de reconhecer a ineficácia do negócio jurídico perante ao exequente, inexistindo qualquer previsão legal cominatória” (ID42961690– p.5). Assevera que “as sentenças constitutivas, bem como as declaratórias não são passíveis de cumprimento de sentença em razão de sua autoexecutoriedade. Nesse sentido, restou destacado, ainda, o teor do artigo 515 do Código de Processo Civil, na qual encontram-se elencados, taxativamente, quais títulos são passíveis de cumprimento de sentença, frisando-se por oportuno, o inciso I ( ) A referida norma é cristalina, somente é título executivo judicial a decisão que reconhecer a exigibilidade de obrigação de pagar, fazer, não fazer ou de entregar coisa. Em que pese a clareza da referida norma, o juízo a quo interpretou o artigo 515, inciso I do CPC de forma extensiva, violando o caráter taxativo dos títulos executivos judiciais” (ID42961690– p.5/6). Destaca que “o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, em sede de recurso repetitivo, sobre o tema (REsp 1324152/SP) Entretanto, o juízo a quo, ao apreciar o inteiro teor do referido julgado, entendeu pela exequibilidade do título sempre que restar reconhecida a exigibilidade de uma obrigação. De fato, o referido precedente afastou a análise pura e simples da natureza jurídica do provimento jurisdicional, devendo-se apurar, no caso concreto, se o título exequendo reconheceu a existência de uma prestação exigível de dar, fazer, não fazer ou pagar quantia. Prosseguindo-se com a análise do precedente vinculante, importante ressaltar que o provimento jurisdicional em análise pelo STJ foi uma sentença declaratória de exigibilidade da obrigação. ( ) Por outro lado, na hipótese em apreço, o acórdão executado não reconheceu a exigibilidade de qualquer obrigação, limitando-se a declarar a ineficácia do negócio jurídico” (ID42961690– p.7/8). Ressalta que “o negócio jurídico em análise (acordo em que restou reconhecida a fraude à execução), é existente, válido e só não é eficaz perante a agravada. Diante da ineficácia do negócio jurídico, apenas em relação à agravada, surge automaticamente uma obrigação de pagar em face da agravante, que não possui qualquer relação jurídica com a agravada? Prosseguindo-se com a análise dos efeitos da declaração da fraude à execução, cabe destacar que o negócio jurídico é existente, válido e eficaz perante a parte a agravante e a outra parte que entabulou o acordo. Portanto, o prosseguimento do presente cumprimento de sentença resultará no pagamento em duplicidade referente à mesma obrigação, vez que inexiste liame jurídico entre a agravante e a agravada. Dessa forma, eventual prejuízo suportado pela agravada deverá ser deduzido em face de quem enriqueceu-se com a transação, que é o devedor originário da recorrida. A bem da verdade, a agravada enxergou uma oportunidade de burlar o sistema executivo, tentando penhorar bens de uma empresa solvente, mesmo que seu crédito seja em face de terceiros” (ID42961690– p.9/10). Consigna, outrossim, que “o magistrado entendeu que somente o pagamento voluntário do débito exequendo poderia exonerar a agravante da multa e dos honorários advocatícios. Entretanto, com a devida vênia, tal fundamentação encontra-se dissociada dos autos, vez que, tratando-se de cumprimento de sentença provisório, o simples depósito exonera o devedor das sanções nos termos do artigo 520, §3o do CPC” (ID42961690– p.12). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Quanto à probabilidade de provimento do recurso, conforme amplamente exposto no tópico anterior, a decisão agravada encontra-se em completa dissonância à Lei e à jurisprudência. Assim inegável o preenchimento do requisito do fumus boni iuris, cabendo analisar, ainda, o perigo de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação. Conforme se extrai da decisão agravada, o juízo determinou, ao arrepio da Lei, que a agravante arque com multa e honorários advocatícios. Cabe ressaltar que o prosseguimento do cumprimento de sentença referente a quantia remanescente, além de constituir medida teratológica, tem o condão de resultar em constrições patrimoniais indevidas que inviabilizam o exercício regular da atividade empresarial da agravante. Dessa forma, em caso de não concessão do efeito suspensivo, o cumprimento de sentença prosseguirá, o que resultará em prejuízos concretos. Assim, requer seja deferido o pedido de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão recorrida” (ID42961690– p.17). Ao final, requer: “(a) seja concedido efeito suspensivo, determinando o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão recorrida; (b) seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada para reconhecer a inexequibilidade do título; (c) seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada para afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios nos termos do artigo 520, §3o do CPC” (ID42961690– p.17). Preparo recolhido (ID42961692). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento provisório de sentença pela qual indeferida a exceção de pré-executividade apresentada pela executada CAIXA SEGURADORA S/A, ora agravante, tendo sido definida a “exigibilidade” do título executivo e condenada a parte ao pagamento de multa e honorários advocatícios nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Conforme anotado no relatório, a insurgência da agravante tem como base dois eixos argumentativos: a) inexequibilidade do título executivo sob o fundamento de que o acórdão executado tem natureza meramente declaratória sem força executiva isso porque teria reconhecido a ineficácia, com relação a LILIANE MARQUES THOMAZ (agravada), do acordo extrajudicial formulado entre CAIXA SEGURADORA S/A (agravante) e Aline Jorge Silva sobre crédito a receber pela agravante nos autos do processo n. 2013.07.1.016346-4, sobre o qual constava penhora no rosto dos autos realizada pela agravada no cumprimento de sentença n. 0714113-16.2018.8.07.0001 iniciado contra Aline Jorge Silva. b) o depósito do montante integral do débito em cumprimento provisório de sentença afasta a aplicação da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% previstos no §1o do art. 523 do CPC. A agravante intenta, nesta sede, o “sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão recorrida” (ID42961690– p.17). Apontou que a probabilidade do direito está demonstrada por meio da fundamentação referente aos dois eixos argumentativos mencionados, comprovado que decisão agravada é contrária à lei e à jurisprudência. E afirmou que o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação se evidencia pela condenação ao pagamento de multa e honorários advocatícios e pelo fato de que o prosseguimento do cumprimento de sentença possibilitaria “constrições patrimoniais indevidas que inviabilizam o exercício regular da atividade empresarial da agravante” a ensejar “prejuízos concretos” (ID42961690– p.17). Não se antevê o alegado perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação necessário para o deferimento da liminar pretendida: o prosseguimento do cumprimento de sentença, com o levantamento do valor depositado pela agravante (depósito do montante integral executado, único ato a possibilitar “prejuízo econômico” à agravante), restou condicionado à preclusão da própria decisão agravada, o que, por óbvio, somente se dará após a resolução do presente recurso. Não bastasse, a agravante não demonstrou quais seriam os prejuízos advindos da condenação ao pagamento das sanções do art. 523, §1o do CPC ou por eventual constrição patrimonial, tampouco indicou como esses fatos teriam o condão de inviabilizar o exercício regular de sua atividade. Em outras palavras, não basta pedir concessão de efeito suspensivo, mas trazer argumentação consistente no sentido da satisfação de todos os seus requisitos, o que não ocorreu com relação ao alegado perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora